Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VISITA PELO GENITOR. ÓBICE. GUARDIÃ. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
Para resguardo do melhor interesse da criança, afigura-se possível a estipulação de multa, a fim de evitar óbice criado pela guardiã à visitação do genitor na forma determinada pela regulamentação de visitas do menor.